Tribunal: TJBA
Processo: 8011624-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011624-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FBA COMERCIO AUTO LTDA Advogado(s): JESIAS DA SILVA PURIDADE (OAB:BA45180-A) AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB:BA25998-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por FBA Comércio Auto EIRELI – ME, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender ação de busca e apreensão, ajuizada por Eliete Maria Santos, nos autos de ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, a fim de suspender a ação de busca e apreensão, considerando a alegação de abusividade de encargos no contrato. III. Razões de decidir 3. A mera propositura de ação revisional não afasta a mora, nem impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 380/STJ). 4. A suspensão da ação de busca e apreensão exige a demonstração de abusividade nos encargos e o depósito das parcelas incontroversas ou prestação de caução, o que não foi atendido pela agravante. 5. A decisão agravada observou os requisitos do art. 300, do CPC, inexistindo probabilidade do direito e perigo de dano a justificar a medida excepcional. 6. A renegociação da dívida e a concordância da agravante com os termos contratuais, evidenciadas por acordo firmado anteriormente, reforçam a inexistência de fundamento para a concessão da medida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A mera propositura de ação revisional não inibe a mora do devedor, nem suspende automaticamente a ação de busca e apreensão; 2. A concessão de tutela de urgência para suspender ação de busca e apreensão exige demonstração de abusividade nos encargos, acompanhada de depósito das parcelas incontroversas ou caução idônea." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1210592-65.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, j. 28.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8011624-21.2025.8.05.0000; Recorrente: FBA Comércio Auto EIRELI – ME; Recorrido: Banco J. Safra S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator